Tribunal: STJ
Processo: 0310091-48.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215522 - GO (2025/0310091-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE
LUZIÂNIA - SJ/GO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE VALPARAÍSO
DE GOIÁS - GO
INTERES.
: LUDMILLA DO VALE MONTEIRO
ADVOGADO
: SUENILSON SAULNIER DE PIERRELEVEE SÁ - GO054247
INTERES.
: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ALVINO TEIXEIRA MENDES - GO040188
CARLITO MARTINS LACERDA - GO009803
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ENTE FEDERAL QUE NÃO INTEGRA O
POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e
materiais.
2. A inexistência de ente público federal no polo passivo da ação e a
manifestação de desinteresse jurídico da União e de suas entidades no feito
obstam a atração da competência da Justiça Federal, tendo em vista o não
enquadramento dos autos nas hipóteses previstas no art. 109, inciso I, da
Constituição Federal.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo
estadual.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51264939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:25:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fe55314-996d-496c-a0e9-b5d28229eacf

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51264939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 09/10/2025 14:25:46
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fe55314-996d-496c-a0e9-b5d28229eacf

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215522 - GO (2025/0310091-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
SUSCITANTE
: JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE
LUZIÂNIA - SJ/GO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE VALPARAÍSO
DE GOIÁS - GO
INTERES.
: LUDMILLA DO VALE MONTEIRO
ADVOGADO
: SUENILSON SAULNIER DE PIERRELEVEE SÁ - GO054247
INTERES.
: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS
: ALVINO TEIXEIRA MENDES - GO040188
CARLITO MARTINS LACERDA - GO009803
EMENTA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. ENTE FEDERAL QUE NÃO INTEGRA O
POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Conflito de competência instaurado no âmbito de ação declaratória de
inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e
materiais.
2. A inexistência de ente público federal no polo passivo da ação e a
manifestação de desinteresse jurídico da União e de suas entidades no feito
obstam a atração da competência da Justiça Federal, tendo em vista o não
enquadramento dos autos nas hipóteses previstas no art. 109, inciso I, da
Constituição Federal.
Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo
estadual.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de conflito de competência instaurado entre o JUÍZO FEDERAL
DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE LUZIÂNIA (SJ/GO) e o JUÍZO DE DIREITO
DA 3a VARA CÍVEL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS (GO).
Inicialmente, o JUÍZO DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE
VALPARAÍSO DE GOIÁS (GO) declinou de sua competência, argumentando que (fls.
261-262):
Documento eletrônico VDA51021567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:00
Código de Controle do Documento: 4c497258-1a4d-4c4c-b4c5-ac1ca9567800

Trata-se de Ação de Declaração, proposta por Ludimilla do
Vale
Monteiro,
em
desfavor
de
ENGERTAL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
[...]
De início, verifica-se que o contrato entre as partes se deu
por meio de celebração com a Caixa Econômica Federal,
através do programa “Minha Casa, Minha Vida” (evento 01
– arq. 5).
Assim, conforme o artigo 109, inciso I, da Constituição
Federal, compete aos juízes federais processar e julgar as
causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras,
rés, assistentes ou oponentes.
[...]
Ante o exposto, DECLARO a incompetência deste Juízo
para processar e julgar o feito, ao passo em que DECLINO
a competência para a Justiça Federal, Subseção Judiciária
de Luziânia-GO.

Remetidos os atos ao JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL
DE LUZIÂNIA (SJ/GO), esse suscitou o presente conflito, alegando que (fls. 291-293):

LUDIMILLA DO VALE MONTEIRO propôs a presente
ação pelo procedimento comum em face de ENGERTAL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. em que
objetiva a declaração de inexistência de débito decorrente
de Contrato de Confissão de Dívida firmado entre as partes
em
.
30/05/2018
Consta basicamente na inicial que: (a) assinou, em
, Contrato de Aquisição de Imóvel com Mútuo
10/05/2018
em favor da CAIXA, pelo Programa Minha Casa Minha
Vida, PMCMV/FGTS, tendo a requerida como construtora
da unidade habitacional.
Todavia, em
, foi provocada a entabular um
30/05/2018
pacto assessório, em favor da construtora, não previsto
pelas partes. Alega que este suposto empréstimo exigido
pela construtora não foi contemplado pela CAIXA nem tão
pouco pela mutuária, sendo, portanto, abusivo de acordo
com as normas do CC e do CDC, havendo risco grave de
comprometimento das suas finanças e restrição nominal
devido a inadimplência iminente.
[...]
No caso dos autos, não se há que falar, na espécie, em
legitimidade passiva - quer exclusiva, quer concorrente - da
Caixa
Econômica
Federal
e,
por
corolário,
de
incompetência da Justiça Estadual para o conhecimento da
matéria.
O Contrato de Confissão de Dívida em que se funda a
presente ação (ID 761578984 - Págs. 37/40) foi celebrado
unicamente entre a autora e a ré ENGERTAL
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Já daí
não se afere qualquer interesse, pois, da União ou do
agente financeiro constituído sob a forma de empresa
pública federal - até porque o que aqui se discute são os
termos e condições do próprio contrato de confissão de
Documento eletrônico VDA51021567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:00
Código de Controle do Documento: 4c497258-1a4d-4c4c-b4c5-ac1ca9567800

dívida (recursos próprios), e não do pacto adjeto de mútuo,
firmado com o só propósito de possibilitar o pagamento do
preço do imóvel.
[...]
Ademais, a origem dos recursos ou a circunstância de a
Caixa Econômica Federal ser deles gestora não altera a
perspectiva da discussão, que tem como pano de fundo a
discussão acerca da responsabilidade pelo pagamento de
quantia recebida por empréstimo que possibilitou a
contratação do mútuo, antes da efetiva entrega do bem.
Saliente-se que as despesas aqui discutidas - e que o Juízo
Estadual sustenta ser do interesse da CEF - foram na
realidade cobradas pela Construtora em face do
Comprador, o que corrobora a absoluta ausência de
interesse da instituição financeira para a discussão da
matéria.
Dessa forma, tendo em vista a restituição dos autos pelo
Juízo de Direito da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO,
inclusive por medida de cautela, segurança jurídica, suscito
o conflito negativo de competência para que a questão seja
dirimida pelo E. Tribunal Regional Federal da 1a Região.

O Ministério Público Federal apresentou parecer às fls. 304-305, sem
opinião meritória.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Conheço do presente conflito de competência, porquanto envolve juízos
vinculados a Tribunais distintos, nos moldes do art. 105, inciso I, alínea "d", da
Constituição Federal.
Cuida-se, na origem, de ação de declaração de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais e materiais interposta por LUDMILLA DO
VALE MONTEIRO contra ENGERTAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA.
Nos termos do art. 109, inciso I, da Constituição Federal, compete à Justiça
Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa
pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes,
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à
Justiça do Trabalho".
Destaque-se, ainda, que, nos termos da Súmula n. 150/STJ, cabe à Justiça
Federal decidir se há interesse jurídico que justifique a presença da União, suas
autarquias ou empresas públicas no processo.
Da análise dos autos, observa-se que a ação foi proposta unicamente contra
a ENGERTAL CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA. (fl. 8), uma vez que o
contrato de confissão de dívida em que se funda a ação foi celebrado exclusivamente
entre a autora e a construtora requerida.
Documento eletrônico VDA51021567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:00
Código de Controle do Documento: 4c497258-1a4d-4c4c-b4c5-ac1ca9567800

Nesse contexto, verificando-se a ausência de interesse jurídico do Juízo
suscitante no feito (fls. 292-293) e constatando-se que a autora não incluiu a empresa
pública federal no polo passivo da ação, resta inviável a atração da competência da
Justiça Federal, tendo em vista o não enquadramento dos autos nas hipóteses previstas no
art. 109, inciso I, da Constituição Federal.
É evidente, portanto, que deve o Juízo estadual prosseguir no julgamento da
demanda, nos termos da Súmula n. 254/STJ.
A propósito, confiram-se precedentes:

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
CAUTELAR
PREPARATÓRIA
DE
ARRESTO.
CÉDULA
DE
CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE TERCEIROS
JULGADO PROCEDENTE PELA JUSTIÇA FEDERAL.
EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. JULGAMENTO DA
AÇÃO ORIGINÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À
JUSTIÇA ESTADUAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA
NÃO
CONFIGURADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
1. O entendimento consolidado desta Corte preconiza: (a) "
compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da
União, suas autarquias ou empresa pública" (Súmula 150
/STJ); (b) "a decisão do Juízo Federal que exclui da relação
processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo
Estadual" (Súmula 254/STJ); e (c) por analogia, "excluído
do feito o ente federal, cuja presença levara o Juiz Estadual
a declinar da competência, deve o Juiz Federal restituir os
autos e não suscitar conflito" (Súmula 224/STJ).
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no CC n. 186.754/TO, relator Ministro Raul Araújo,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
,
30/5/2023
7/6/2023
grifo meu.)

AGRAVO
INTERNO
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PAGO
A
FUNCEF.
RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA FEDERAL DE
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL. SÚMULAS 150, 224 E 254
DO STJ. ANÁLISE DA MATÉRIA DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da
União, de suas autarquias ou empresas públicas.
Inteligência das Súmulas 150, 224 e 254 do STJ.
2. "O conflito positivo de competência não se presta para
aferir a inteireza e legitimidade de deliberações dos juízos
suscitados, nem para pronunciar sobre o acerto ou
Documento eletrônico VDA51021567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:00
Código de Controle do Documento: 4c497258-1a4d-4c4c-b4c5-ac1ca9567800

desacerto de decisões proferidas no âmbito das demandas
que deram origem a sua instauração". (AgRg no CC
130.677/ES, Segunda Seção, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, DJe 17.2.2014).
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no CC n. 145.294/DF, relator Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
11/10/2017
, grifo meu.)
20/10/2017

CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
SISTEMA
FINANCEIRO
DE
HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
INTERESSE
JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA FEDERAL.
REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N.
150, 224 E 254 DO STJ. ANÁLISE DA MATÉRIA DE
MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de
interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da
União, de suas autarquias ou empresas públicas. Súmulas
n. 150, 224 e 254 do STJ.
2. A CEF somente ingressará na lide quando provar
documentalmente
seu
interesse
jurídico
mediante
demonstração não apenas da existência de apólice pública
mas também do comprometimento do Fundo de
Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de
Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro
Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393
/SC).
3. O conflito positivo de competência não é via adequada
para se aferir a inteireza e legitimidade de deliberações dos
juízos suscitados nem para se pronunciar o acerto ou
desacerto de decisões proferidas em demandas que deram
origem a sua instauração.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no CC 131.891
/SP, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
, grifo meu.)
12/09/2014

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL.
INTERESSE DE ENTE FEDERAL AFASTADO.
1. Se o Juiz Federal afasta, pelos fundamentos que lhe
parecem adequados, interesse de ente federal na lide, deve
apenas devolver os autos ao Juízo Estadual.
2. Não cabe, em conflito de competência, apreciar o acerto
ou desacerto da decisão do Juízo Federal que afasta o
(AgRg no CC 88.126/RJ,
interesse de ente federal na lide.
SEGUNDA SEÇÃO, DJ
, grifo meu.)
28/11/2007

Ante o exposto, conheço do conflito para declarar a competência do JUÍZO
DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE VALPARAÍSO DE GOIÁS (GO).
Comunique-se o teor da presente decisão aos juízos suscitante e suscitado.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA51021567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:35:00
Código de Controle do Documento: 4c497258-1a4d-4c4c-b4c5-ac1ca9567800

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 215.522 / GO
Número Registro: 2025/0310091-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10024783420214013501 55229041520188090162
Sessão Virtual de
a
02/10/2025
08/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO FEDERAL DA VARA CÍVEL E CRIMINAL DE LUZIÂNIA - SJ
/GO
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 3A VARA CÍVEL DE VALPARAÍSO DE
GOIÁS - GO
INTERES.
: LUDMILLA DO VALE MONTEIRO
ADVOGADO
: SUENILSON SAULNIER DE PIERRELEVEE SÁ - GO054247
INTERES.
: ENGERTAL CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA
ADVOGADOS : CARLITO MARTINS LACERDA - GO009803
ALVINO TEIXEIRA MENDES - GO040188
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONFISSÃO/COMPOSIÇÃO DE DÍVIDA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
02/10/2025
08/10/2025
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA51240703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:48
Código de Controle do Documento: 201bc099-d1f8-418e-94ae-1da2ea4dd598

Brasília, 08 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51240703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 09/10/2025 00:45:48
Código de Controle do Documento: 201bc099-d1f8-418e-94ae-1da2ea4dd598